Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, conforme critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que a paciente aguarda há cerca de seis meses para a realização do procedimento. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal para que cumpra a obrigação no prazo de 30 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47760825). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Sem contrarrazões. Liminar indeferida por ausência de urgência (ID 47767138). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 48442163).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a autora foi inserida no sistema SISREG III em 01/02/2023, com a classificação VERDE - NÃO URGENTE (ID 47760809 - pág. 8). Assim, além de não ser urgente, a espera para a realização da cirurgia não ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.

6. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sendo necessária a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, com fim de garantir o seu direito à saúde. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.